Tribunal: TJDFT
Processo: 0739168-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739168-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDIJANILDES PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. IMPUTAÇÕES DESONROSAS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. 1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal. 2. A existência de alegações desonrosas é capaz de ensejar o prosseguimento da queixa-crime pelo delito previsto no art. 139 do Código Penal. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 139, caput, do Código Penal, 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que, após sustentação oral, o relator do acórdão impugnado alterou seu voto, fazendo constar que: “presente indícios substantivos quanto à materialidade e à autoria dos crimes contra a honra supostamente praticados pela recorrida, impõe-se o recebimento da queixa-crime e seu regular processamento”. Porém, tal afirmação é completamente dissociada do que ficou decidido nos debates na sessão de julgamento, pois em nenhum momento discutiram se a recorrente teria praticado crime de difamação, mas tão somente que este crime deveria ser analisado pelo juiz que o arquivou. Defende, ainda, a ausência de justiça causa para o recebimento da queixa-crime, por não vir acompanhada com lastro probatório mínimo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 139, caput, do CP, e 41 e 395, ambos do CPP, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar em sede de embargos de declaração que “O fato de o Magistrado mudar seu voto durante o julgamento do recurso não enseja nenhum tipo de contradição no acórdão publicado, vez que qualquer um dos membros do colegiado pode alterar seu posicionamento antes da proclamação do resultado” (ID 38733145), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Nos termos da orientação consolidada nesta Corte, nos julgamentos colegiados, antes de proclamado o resultado, é permitido, a qualquer de seus integrantes, a alteração ou retificação de seu voto. Precedentes”. (RHC n. 118.975/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 5/12/2019). No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas no REsp n. 1.898.971, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 11/10/2021, e AREsp n. 1.419.412, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/11/2020. Com efeito, se é possível a alteração do voto por meio de embargos de declaração, consoante entendimento do STJ: “Admite-se a modificação do julgado em Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, como regra, tão somente, efeito integrativo, ante a presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento. Precedentes” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.432.183/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022), não há que se falar em impedimento para sua modificação antes de ser proclamado o resultado. Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de ausência de justiça causa para o recebimento da queixa-crime, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025